Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-30.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708823-30.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEUSIMAR BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que o Recurso Inominado ID 46239058, encontra-se com arquivo gerado no pje de modo incompleto, sem pedido e causa de pedir. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para anexar o recurso inominado interposto em sua integralidade, no prazo de 48h, sob pena de não conhecimento. I. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito